Tribunal: TJMT
Processo: 1047692-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047692-08.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAIRA BERNARDINA DA CRUZ - CPF: 328.273.181-72 (RECORRIDO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO), SUPERENTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO — CONSTATAÇÃO — PEDIDO ADMINISTRATIVO — MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO —
IMPRESCINDIBILIDADE.

MULTA COMINATÓRIA — SACRIFÍCIO DE TODA A COLETIVIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

A omissão da Administração em decidir e concluir o requerimento de pagamento de indenização de férias, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Como a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar pelo meio, que, bastante para assegurar a efetividade da prestação, recaia na pessoa do próprio renitente ao cumprimento da ordem judicial.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 49275098) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
)

é servidora aposentada do Estado de Mato Grosso, no cargo de papiloscopista;
ii
) “
na data de 16/05/2017, a impetrante entrou com requerimento administrativo sob o no 249446/2017, junto a Secretaria de Gestão de pessoas a fim de receber indenização de férias relativo ao período de 2015 a 2016 e 2016 a 2017
”; e
iii
) “
em 13 de maio de 2019, teve uma decisão no requerimento administrativo
”, porém “
após essa decisão, não houve mais andamento no processo
”.

A pretensão é de que a autoridade apontada coatora “
dê andamento ao requerimento administrativo no 249446/2017, dando andamento conclusivo acerca do seu pleito, com o objetivo de a impetrante receber a indenização de férias
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 54477992), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, concedo parcialmente a segurança do presente
mandamus
, nos exatos termos da decisão liminar.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09). [...] (Id. 49275098, fls. 3).

Maira Bernadina da Cruz mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Superintendente da Superintendência de Gestão de Pessoas – SEGES, consistente na omissão da Administração em analisar requerimento administrativo para pagamento de indenização de férias.

Anoto que foi deferida a liminar satisfativa para determinar “
a autoridade apontada como coatora que promova a análise conclusiva do Requerimento Administrativo n° 249446/2017, no prazo máximo de 10 (dez) dias, mediante comprovação nos autos, pena de multa diária.
” (Id. 49275081, fls. 3).

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porquanto o artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. [sem negrito no original]

A omissão da Administração em concluir o requerimento administrativo, está devidamente comprovada, porque o andamento do processo administrativo registra que
até a data de impetração do mandado de segurança, em 22 de outubro de 2019, não havia impulsionamento desde 13 de maio de 2019.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, assegura ao servidor o direito de petição e fixa o prazo para análise e decisão dos requerimentos administrativos:

Art. 131. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou de interesse legítimo.

Parágrafo único. É possibilitado, dependente somente de sindicalização prévia, que o requerimento seja subscrito pelo respectivo Sindicato da categoria do servidor.

[...]

Art. 133. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.

Parágrafo único.
O requerimento e o pedido da reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 05 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos autos pela autoridade julgadora, após a apreciação pela Procuradoria-Geral do Estado, consoante estabelece o art. 14, II, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002
. [sem negrito no original]

Na Lei do Estado de Mato Grosso no 7.692, de 1o de julho de 2002, que “
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
”, está:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa
, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3°
O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
. [sem negrito no original]

Por conseguinte, é imprescindível a fixação de prazo razoável para que a Administração se manifeste a respeito do requerimento:

[...] se a autoridade administrativa, sem motivação, não observa o prazo legal para o fornecimento das informações requeridas, pode-se impetrar mandado de segurança para que ela seja compelida ao fornecimento das informações, em tempo razoável, nos termos do art.
1o
da Lei n.
12.016
/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 32442/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

[...] A omissão da Administração em decidir o requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Segurança indeferida em relação à Juari Antonio do Sacramento, e deferida, em parte, quanto a Emiliano Francisco de Souza. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 16569/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de setembro de 2016).

[...] Orientação jurisprudencial assente nesta Corte de que
a injustificada demora no trâmite dos procedimentos administrativos configura lesão a direito subjetivo individual, passível de determinação, pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para fazê-lo
. [...]. (TRF1, Sexta Turma, remessa necessária em mandado de segurança 55579-93.2013.4.01.3400, relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, julgamento em 26 de janeiro de 2015).

A sentença está a merecer retificação no que se refere a multa cominatória fixada na decisão que deferiu o pedido de liminar, a qual foi confirmada pela sentença.

A imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial;

livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições
” (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [Sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença para excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020